Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-19.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ATLÂNTICA – Ação cautelar e de rescisão contratual, propostas por permutante de imóveis – Procedência da primeira e procedência em parte da segunda – Inconformismo das partes – Deserção do recurso dos réus JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON – Não conhecimento – Acolhimento em parte do apelo da ré JULIA – Legitimidade passiva da donatária confirmada – Rescisão dos contratos (permuta e doação posterior) –

Ementa:
ATLÂNTICA – Ação cautelar e de rescisão contratual, propostas por permutante de imóveis – Procedência da primeira e procedência em parte da segunda – Inconformismo das partes – Deserção do recurso dos réus JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON – Não conhecimento – Acolhimento em parte do apelo da ré JULIA – Legitimidade passiva da donatária confirmada – Rescisão dos contratos (permuta e doação posterior) – JAIME que alienou, a terceiros, unidades permutadas com o autor – Ausência de intenção de cumprimento – Doação do imóvel recebido à neta que corrobora a má-fé – Negócio gratuito que pode ser anulado por credores (art. 158, do CC) – Ausência de total independência que autoriza retorno ao status quo ante – Culpa concorrente do autor, que assumiu o risco com afirmações inverídicas e transferência imediata de seu imóvel, bem reconhecida – Preservada improcedência das indenizações materiais, com exceção dos impostos - Falta de impugnação à condenação por danos morais e a devolução dos valores recebidos – Reintegração de posse que não deve aguardar o trânsito em julgado - Sucumbência bem fixada, com alteração quanto à condenação da verba honorária – Sentença reformada em parte, apenas alterar a distribuição dos ônus de sucumbência – Não conhecido recurso dos réus JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON e provido em parte o apelo do autor e da corré JULIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000181497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1000742-19.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que apelam e
são apelados CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA.,
COMPANHIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES - CIBRACON e JAIME
SEREBRENIC, JULIA NACHIM e FELIPE ESTEFANO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do apelo dos réus ATLÂNTICA, CIBRACON e JAIME e deram
provimento em parte ao apelo do autor e da corré JULIA. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 10 de março de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
APELAÇÃO No: 1000742-19.2016.8.26.0011
APELANTES E APELADOS: CONSTRUTORA E INCORP. ATLÂNTICA
LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES - CIBRACON e
JAIME SEREBRENIC, JULIA NACHIM e FELIPE ESTEFANO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
ATLÂNTICA – Ação cautelar e de rescisão contratual,
propostas por permutante de imóveis – Procedência da
primeira
e
procedência
em
parte
da
segunda
–
Inconformismo das partes – Deserção do recurso dos réus
JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON – Não conhecimento –
Acolhimento em parte do apelo da ré JULIA – Legitimidade
passiva da donatária confirmada – Rescisão dos contratos
(permuta e doação posterior) – JAIME que alienou, a
terceiros, unidades permutadas com o autor – Ausência de
intenção de cumprimento – Doação do imóvel recebido à
neta que corrobora a má-fé – Negócio gratuito que pode ser
anulado por credores (art. 158, do CC) – Ausência de total
independência que autoriza retorno ao status quo ante –
Culpa concorrente do autor, que assumiu o risco com
afirmações inverídicas e transferência imediata de seu
imóvel, bem reconhecida – Preservada improcedência das
indenizações materiais, com exceção dos impostos - Falta de
impugnação à condenação por danos morais e a devolução
dos valores recebidos – Reintegração de posse que não deve
aguardar o trânsito em julgado - Sucumbência bem fixada,
com alteração quanto à condenação da verba honorária –
Sentença reformada em parte, apenas alterar a distribuição
dos ônus de sucumbência – Não conhecido recurso dos réus
JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON e provido em parte o apelo
do autor e da corré JULIA.
VOTO No 31996
1 - Trata-se de sentença que, em análise conjunta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
de ação cautelar e ação de rescisão contratual, julgou procedente
a primeira e, procedente em parte a segunda, para rescindir
contrato de permuta, declarar a nulidade das escrituras públicas
de compra e venda e de doação, com o cancelamento dos
respectivos registros e reintegração de posse em favor do autor,
além de condenar às rés ATLÂNTICA, CIBRACON e JAIME,
solidariamente, ao pagamento de indenização material e moral,
no valor de R$ 20.000,00. Em acolhimento aos embargos de
declaração, o juízo de origem estabeleceu a desocupação do
imóvel em trinta dias da notificação do trânsito em julgado.
Confira-se fls. 375/381 e 403
Inconformados, apelam as partes.
Os réus ATLÂNTICA, CIBRACON e JAIME, a fls.
405/422, de início, arguem a preliminar de nulidade absoluta,
diante do vício da citação de JAIME. Ressaltam a condição de
empresário do autor, que não é hipossuficiente e, dias antes de
ajuizar a cautelar, negociava a troca de um dos imóveis por
outro. Sugerem seu intuito em se beneficiar da própria torpeza,
tanto que buscar a rescisão do contrato, mas, em nenhum
momento,
cogitar
restituir
o
valor
de
R$
674.900,00,
confessadamente recebidos, descartam a presença de vícios de
consentimento e defendem a inocorrência de danos morais e
materiais.
O autor FELIPE, a fls. 466/487, impugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
afirmação de que agiu com culpa concorrente, mas, sim, induzido
a erro, de forma deliberada e ardilosa pelos réus, mormente por
JAIME, que, à época, era pessoa de seu relacionamento e agiu
abusando da confiança que lhe era depositada. Frisa seu
desconhecimento sobre negociações imobiliárias, sugere a
ocorrência de fraude e a má-fé dos réus, que, em negociação
posterior, inclusive, lhe ofertaram outro imóvel onerado. Insiste
na condenação, também, por lucros cessantes, pela perda de
oportunidade, taxa de ocupação e honorários advocatórios
contratuais e, subsidiariamente, diz que sua responsabilidade
concorrente deve ser limitada ao percentual máximo de 5%. Pede
a imediata desocupação do imóvel, livre de quaisquer dívidas e
ônus.
A corré JÚLIA, por sua vez, a fls. 488/505, de início,
insiste ser parte ilegítima, já que não participou, tampouco teve
ingerência nos contratos. Defende que o autor pretende fugir da
crise econômica vivida pelas corrés, cita a inexistência de prova
do inadimplemento contratual ou de algum ardil ou vício de
consentimento, que possa invalidar as escrituras públicas, e
ressalta ser terceira de boa-fé. Fala em novação, reforça a
quitação contratual dada pelo autor e o fato de ele ter recebido
quase metade do valor do imóvel, quantia essa que, ao menos,
deve ser devolvida. Impugna sua condenação às custas
processuais e pugna pela sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
O preparo foi recolhido pelos dois últimos (fls.
506/507, 651/652, 670/671), sendo os recursos contrariados a
fls. 511/527, 528/550 e 556/567.
Inicialmente distribuídos à 7a Câmara de Dir.
Privado, sob a relatoria do i. Des. Miguel Brandi, os recursos
foram remetidos à mesa e, retirados, após notícia da tentativa de
transação entre as partes (fls. 577/582, 583 e 586).
Sobreveio
a
notícia
de
quebra
das
corrés
ATLÂNTICA e CIBRACON, por petição da administradora judicial a
fls. 593/598, onde, além de regularização da representação,
também foi ressaltada a necessária restituição de valores pelo
autor, diretamente à massa falida, caso mantida a rescisão.
Pelos vv. acórdãos de fls. 638/647, 684/688 e
708/712, tanto a gratuidade almejada pelos corréus, quanto o
diferimento requerido pelo autor, foram indeferidos pelo
colegiado, com prazo para o recolhimento do preparo a ambos.
A ré JULIA completou o valor a fls. 652, o autor
FELIPE promoveu o recolhimento a fls. 662/665, pugnando pela
deserção do apelo dos demais réus, que interpuseram recurso
especial contra a decisão que lhes negou a benesse (fls.
715/720), contrariado a fls.
728/738 e inadmitido, pela
Presidência da Seção de Dir. Privado, a fls. 739/740.
Conhecidos os apelos do autor e da corré JULIA, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
recursos foram julgados pela C. 7a Câmara de Direito Privado em
plenária virtual, pelo v. acórdão de fls. 763/785, o qual, contudo,
foi anulado (vide fls. 800 e 806), com a remessa dos recursos à
mesa, para julgamento presencial.
Nesse
ínterim,
sobreveio
nova
petição
da
administradora judicial do GRUPO ATLÂNTICA, insistindo na
justiça gratuita e pugnando pela remessa dos autos à esta
Câmara Especializada de Direito Empresarial (fls. 809/812), o que
foi acolhido pelo então Relator a fls. 845/846 e 894/903.
Redistribuído à cadeira do i. Des. Araldo Telles, foi
determinada a remessa à minha Relatoria.
É o relatório do necessário.
2 - Ab initio , cumpre reconhecer a deserção do
apelo dos corréus JAIME, ATLÂNTICA e CIBRACON.
Com efeito, em que pese esta C. Câmara venha
deferindo o pedido de gratuidade formulado pelas referidas
falidas, o histórico destes autos não pode passar despercebido.
Afinal, conforme relatado acima, a benesse foi
negada, por decisão objeto de recurso especial, inadmitido, sem
notícia de recurso, tampouco do recolhimento do preparo.
Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 7o, c.c. o art.
1.007, ambos do CPC, não se conhece do recurso, por deserto.
Ainda antes de adentrar ao tema de fundo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
demais apelos, com vista à insurgência trazida pelo autor, fica
expressamente aceita a competência deste Órgão Julgador.
Ora, em que pese a alegação de que a permuta foi
celebrada entre pessoas físicas e, não, com as falidas, nota-se
que estas figuraram como anuentes, além de assumirem,
solidariamente, as obrigações contratuais com seu sócio
(permutante). Confira-se cláusula 3.10, a fls. 76.
Não bastasse, as questionáveis condutas adotadas
pelo sócio JAIME, em nome das empresas do GRUPO ATLÂNTICA,
são conhecidas por este E. Tribunal de Justiça, sendo a confusão
patrimonial
reconhecida
recentemente,
em
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, em decisão que
ressaltou, de forma expressa, a "demonstração de que houve desvio e
esvaziamento de ativos das falidas por meio de remessa de dinheiro... ao
exterior através de doleiros; pelo caixa único da empresa com a conta
pessoal do réu Jaime Serebrenic, e pela livre disposição dos ativos da
falida pelos sócios administradores, com a doação de carros, imóveis e
dinheiro a parentes e terceiros"1, fatos que se assemelham ao caso
em análise, reforçando a concentração do julgamento.
Passa-se à análise dos apelos.
3 - Ao que se extrai, o autor firmou, junto com o
corréu JAIME, o "contrato de compromisso de venda e compra com
permuta, torna e outras avenças" de fls. 70/77, tendo por objeto a
1 fls. 1691, do processo n. 0030476-22.2017.8.26.0100, proferida em 08.10.2019; trecho extraído em consulta ao e-SAJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
troca de seu imóvel e duas vagas, localizados no Edifício Maison
D'Auvergne, por dois apartamentos futuros: unidade 84, do
Empreendimento Fidalga, e unidade 44 < posteriormente alterada
pela unidade 31; fls. 99 >, do Empreendimento Paulistânia, além do
saldo de R$ 674.900,00, pago em dinheiro, de forma parcelada.
Narra ter cumprido sua parte na transação, com a
transferência do imóvel a JAIME (escritura pública a fls. 78/81),
tendo tomado conhecimento, entretanto, de sua quase imediata
doação à neta, corré e apelante JULIA (fls. 82/83), além da
alienação das unidades futuras prometidas a terceiros.
Dessa forma, ao entender ter sido vítima de fraude,
propôs ação cautelar, a fim de bloquear as matrículas dos imóveis
envolvidos, e ação de rescisão contratual cumulada com
declaração de nulidade e indenizatória, visando à desconstituição
dos contratos, o retorno do imóvel, localizado no Edifício Maison
D'Auvergne, à sua propriedade e indenizações.
O i. Julgador de origem julgou procedente a ação
cautelar e procedente em parte a ação principal, para rescindir os
contratos, declarar a nulidade das escrituras públicas e o
consequente cancelamento dos registros, além de condenar os
réus, com exceção da donatária JULIA, ao pagamento de
indenização material de R$ 28.047,02, referente aos impostos
recolhidos sobre o ganho de capital, e moral de R$ 20.000,00.
Sobrevieram os recursos em análise, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
respaldam pequena reforma na r. sentença guerreada.
Por primeiro, intocável a conclusão quanto (i) à
legitimidade passiva da donatária JULIA, (ii) à rescisão dos
contratos, inclusive da doação, e (iii) à culpa concorrente do
autor pelo insucesso da permuta e, logo, o afastamento de parte
das indenizações pleiteadas, de maneira que, com fulcro no art.
252, do Regimento Interno, desta C. Corte, e aos princípios da
efetividade e celeridade processuais, nestes pontos, adotam-se
seus fundamentos, cujos principais trechos são transcritos abaixo:
(i) "Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida
pela co-ré Julia Nachim. Esta constou como donatária dos
imóveis que pertenciam ao autor e que constituem objeto
desta ação judicial, conforme escritura de doação de fls.
82/83 < matrículas de fls. 46/53, 54/61 e 62/69 >. Como
donatária, deve figurar no pólo passivo desta ação em que
se busca a declaração da nulidade da doação e a
recondução dos imóveis ao patrimônio do autor.";
(ii) "O autor comprovou nos autos que houve má-fé do
co-réu Jaime, o qual, por si e como representante das
empresas co-rés, fez promessa no contrato de permuta de
fls. 70/77 que jamais intencionava cumprir. O co-réu
Jaime, simultaneamente à promessa ao autor, vendeu as
mesmas unidades para terceiras pessoas. [...]
O co-réu, que havia feito promessas inverídicas e que já
havia alienado as unidades prometidas na permuta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
terceiros, procurou claramente dissipar seu patrimônio e
transferir, de forma gratuita, à sua neta Julia Nachim.
Não prospera o argumento da co-ré Julia (fls. 305/318) de
que
a
doação
constituiria
um
negócio
jurídico
independente e que não poderia ser alcançada pela
rescisão do contrato de permuta nem pela anulação da
escritura de compra e venda.
Tratando-se de ato de disposição gratuita de bens, a
legislação confere autorização para os credores anularem
a disposição, conforme art. 158 do Código Civil... Essa
regra legal demonstra que a doação não é totalmente
independente e que sua validade somente é reconhecida
quando se tratar de uma disposição de bens que não
prejudique terceiros", o que é o caso dos autos;
(iii) "...deve-se reconhecer que o autor contribuiu para os
fatos discutidos nesta ação.
Isto porque, o autor concordou em prestar a declaração
inverídica na escritura de fls. 78/81 relativa ao
recebimento do preço e concordou em entregar ao réu
Jaime Serebrenic a titularidade e posse do imóvel.
Foi o próprio autor que concordou, baseado em confiança
ou outro critério, em entregar de forma antecipada a
posse do imóvel. Ao fazê-lo, assumiu o autor riscos e,
assim, entendo que não sejam devidas quaisquer
indenizações < lucros cessantes, perda da oportunidade,
taxa de ocupação e honorários advocatícios contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
excetuado o pedido referente aos impostos sobre o ganho
que capital, que foram acolhidos em primeiro grau >"
Cabe acrescentar que, nada obstante as alegações
recursais de que teria sido induzido a erro, não passa
despercebido que o autor é administrador de empresas e,
portanto, não é dotado de hipossuficiência técnica, a ponto de
não compreender o contexto que estava se inserindo.
Ainda quanto às indenizações, o i. Juízo de origem
bem pontuou o atual entendimento adotado pelo C. STJ, com
relação ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais
e, ato contínuo, fixou indenização por danos morais, no valor de
R$ 20.000,00, a ser paga pelos réus JAIME, ATLÂNTICA e
CIBRACON, excluída a responsabilidade de JULIA.
O não conhecimento do apelo dos réus condenados
e a ausência de impugnação do tema, no recurso da corré JULIA,
acarretam na confirmação da condenação moral.
Conclusão similar se dá no que tange ao pedido de
restituição da quantia de R$ 674.900,00, dada como forma de
pagamento por JAIME (permutante), o qual se perde com o não
conhecimento de seu recurso.
Ora, não bastasse a coapelante JULIA carecer de
interesse para a formulação de tal pretensão, salta aos olhos que
os valores não foram recebidos em espécie pelo autor, mas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
utilizados em todo imbróglio articulado pelas rés-falidas, já
conhecido por este E. Tribunal de Justiça, o que reforça o
descabimento de sua restituição.
Quanto à reintegração de posse, efetivamente não
há justificativa para que se aguarde pelo trânsito em julgado,
devendo se operar em trinta dias da intimação deste julgamento.
Fica, portanto, acolhido o apelo do autor nesse ponto.
Por derradeiro, razão em parte assiste a corré JULIA
no que tange à distribuição sucumbencial.
Afinal, embora o i. Julgador de origem tenha
andado bem ao afirmar a sucumbência mínima do autor, de
maneira que as custas, despesas processuais e honorários não
deverão ser por ele suportados, a solidariedade dos réus neste
particular comporta modificação.
Ora, o mesmo não envolvimento direto da corré
JULIA com o autor, que foi utilizado como fundamento para sua
não condenação ao pagamento das indenizações materiais e
morais, respalda tal entendimento, justificando o acolhimento de
seu apelo, embora não na extensão pretendida.
Dessa forma, afasta-se sua condenação nessa parte
e, ato contínuo, considerando o êxito parcial de seu recurso e sua
defesa na ação de rescisão, em pedidos que não possuem valor
condenatório ou proveito econômico expressos, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000742-19.2016.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 31996d
art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, fica o autor condenado ao
pagamento de R$ 4.000,00 aos patronos da corré JULIA.
Em conclusão, reforma-se em parte a r. sentença
recorrida, apenas para determinar a reintegração de posse, em
trinta dias contados da intimação deste acórdão, e para modificar
a distribuição dos ônus da sucumbência, nos termos supra,
ficando, no mais, mantida a decisão da forma como proferida.
4
- Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
5 - Ante o exposto, não se conhece do apelo dos
réus ATLÂNTICA, CIBRACON e JAIME, e dá-se provimento em
parte ao recurso do autor e da corré JULIA. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL – Relator